Tribunal: TJBA
Processo: 8005224-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005224-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VAGNER ARAUJO CARNEIRO

Advogado(s)
:
IVO GOMES ARAUJO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE OBRA PARTICULAR. NÃO EVIDENCIADO INTERESSE PÚBLICO. CONSTRUÇÃO PREVIAMENTE AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO E VOLTADA À PROTEÇÃO CONTRA ATOS DE VANDALISMO. VERIFICADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EM FAVOR DO RECORRENTE – ART. 300 C/C ART. 995 DO CPC/2015. DECISÃO
A QUO
REFORMADA
.
AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n.

8005224-25.2024.8.05.0000
, em que é recorrente

a
Wagner Araujo Carneiro
e recorrido o
Município de Conceição do Coité.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Des
a
. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça